Tribunal: TJSP
Processo: 2014982-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a ré-agravante assegure e providencie a internação do autor em clínica conveniada, no prazo de três dias, até alta médica. Insurgência tão somente em relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Ausência de qualquer motivo capaz de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Decisão que deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a ré-agravante assegure e providencie a internação do autor em clínica conveniada, no prazo de três dias, até alta médica. Insurgência tão somente em relação ao prazo fixado para cumprimento da obrigação. Decisão mantida. Ausência de qualquer motivo capaz de demonstrar a eventual impossibilidade de cumprimento da medida no prazo fixado pelo juízo. RECURSO DESPROVIDO.